Tribunal: TJES
Processo: 5012153-94.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012153-94.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONYMO MONTEIRO JUNIOR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012153-94.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONYMO MONTEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Jeronymo Monteiro Junior contra a sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º e art. 129, §9º, do Código Penal), no contexto de violência doméstica. A defesa do réu busca sua absolvição, alegando a ausência de intenção de lesionar a vítima e a insuficiência de provas. Subsidiariamente, a defesa pede a desclassificação do crime de lesão corporal para uma forma mais leve da conduta ou para a contravenção penal de vias de fato. A defesa também solicitou o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e sua compensação com a agravante de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal estão comprovadas; (ii) decidir se é cabível a desclassificação do crime; e (iii) verificar se o réu tem direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à sua compensação com a agravante.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade dos delitos foram devidamente demonstradas por um "robusto e sólido arsenal probatório", incluindo boletim de ocorrência, laudos de lesões corporais e depoimentos das vítimas em juízo. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, já que esses delitos são frequentemente praticados sem testemunhas.

4. A tese da defesa de ausência de intenção de lesionar a esposa não se sustenta. O réu assumiu o risco de feri-la ao arremessar objetos, como um capacete e uma cadeira, mesmo após ela ter entrado na frente para defender o filho. A conduta resultou em dano físico, conforme comprovado pelos laudos de lesão corporal, o que descarta a possibilidade de desclassificação para contravenção penal.

5. Não é possível o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, pois o réu não admitiu a agressão contra a esposa, alegando que ela foi atingida por ter se colocado à frente do objeto que ele arremessou.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JERONYMO MONTEIRO JUNIOR
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do artigo 129, §13º e artigo 129, §9º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei n.º 11.340/06, e impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, sustentando a ausência de tipicidade da conduta prevista no art. 129, §13º, ante à inexistência de intenção de lesionar a vítima, e suposta insuficiência probatória no que tange às ameaças que lhe foram imputadas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação dos delitos de lesão corporal (art. 129, §9º e §13º do CP), para a conduta prevista no §6º do art. 129 do CP ou, ainda, para a contravenção penal de vias de fato.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, em relação ao crime do art. 129, §13º, do CP, com a consequente compensação entre a citada atenuante e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do CP.

Contrarrazões (id. 16343319) pelo parcial provimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16510517) por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012153-94.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONYMO MONTEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 16342133)
:

“(...) No dia 28 de setembro de 2023, por volta de 07:30 horas, na Rua Santa Lucia, nº 08, Bairro das Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua esposa, Esther Rodrigues Vila Real Monteiro, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de pág. 79, id 42103004.

Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado, de forma livre e voluntária, ofendeu a integridade corporal, de seu filho, Moyses Henrique Vila Real Monteiro, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de pág. 80, id 42103004.

Extrai-se do procedimento investigatório que o Denunciado é genitor da vítima Moyses e marido da vítima Esther, com quem possui dois filhos em comum. O Denunciado é pessoa agressiva, o que tornava a relação conturbada, com histórico de violência perpetrado por ele em face da esposa.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado iniciou uma discussão com o filho Moyses, devido a compra de um lanche. Bastante alterado, o Denunciado desferiu socos na cabeça do filho, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, de pág. 80, id 42103004.

Ocorre que, o Denunciado, não satisfeito, passou a arremessar diversos objetos contra Moyses, entre eles um capacete e uma cadeira, na tentativa dar continuidade às agressões. Presenciando a situação, sua esposa Esther, tentou conter o Denunciado, mas ele não parou e, atingiu a esposa com os citados objetos, causando nela as lesões apresentadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, de pág. 79, id 42103004.

Consigne-se, por fim que, as vítimas compareceram a Delegacia de Polícia Especializada, local onde registraram os fatos. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado como incurso nas iras do artigo 129, §13º e artigo 129, §9º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei n.º 11.340/06, e impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, sustentando a ausência de tipicidade da conduta prevista no art. 129, §13º, ante à inexistência de intenção de lesionar a vítima, e suposta insuficiência probatória no que tange às ameaças que lhe foram imputadas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação dos delitos de lesão corporal (art. 129, §9º e §13º do CP) para a conduta prevista no §6º do art. 129 do CP ou, ainda, para a contravenção penal de vias de fato.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, em relação ao crime do art. 129, §13º, do CP, com a consequente compensação entre a citada atenuante e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do CP.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo boletim unificado nº 52454112 (fls. 04/09), pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 13/14), pelo laudo de lesões corporais (fls. 45 e 46), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 63/64-v.)
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 16343308):

[...]

O acusado em sede de seu interrogatório em Juízo, procedido sob toda a ótica do Contraditório, através de áudio/vídeo, confessou, parcialmente, os fatos narrados na inicial. Segundo o acusado, realmente no dia dos fatos teve um desentendimento com seu filho Moysés, ocasião em que exaltou-se e agrediu o mesmo com arremesso de objetos.

Já em relação a sua companheira Esther, alegou que esta por entrar no meio da confusão, acabou sendo atingida e lesionada, mas que não teve qualquer intenção de praticar o fato.

Já a vítima
Esther Rodrigues Vila Real Monteiro
também em Juízo e sob toda a ótica do Contraditório, por intermédio de áudio/vídeo, confirmou que no dia dos fatos após desentendimento do réu com seu filho, adentrou no meio visando separar e acabou sendo atingida, fato este necessário em razão da força física do réu ser superior ao do filho, momento em que ambos foram agredidos, vejamos:

“... Que confirma os fatos narrados na denúncia. Que a confusão começou por causa de um lanche e que a confusão era entre o filho mais velho do casal e o seu marido e ela saiu para defender seu filho das agressões do pai.
Que começou com agressões verbais, entre pai e filho e que não demorou evoluiu para agressões físicas entre o filho Moyses e o seu marido, pois ele (acusado) não aceitou o jeito que o filho falou com ele
.
Que na verdade ela foi atingida com as agressões por entrar entre eles, tentando contê-los
. Que tudo começou com um empurrando o outro, e depois começaram a jogar objetos um no outro e em dado momento acertou nela. Que o filho Moyses na época ficou com um corte na cabeça, e que em relação ao Jeronymo ela não se lembra se ele ficou machucado.
Que ela ao tentar separar a briga, acabou se machucando pois um dos objetos arremessados pelo Jeronymo contra o filho, que foi uma cadeira e um capacete, e ela, intuitivamente entrou na frente e acabou sendo atingida tanto pela cadeira quanto pelo capacete que lhe machucaram na coxa e nas nádegas
.
Que o companheiro é quem começou com as agressões físicas para com o filho, e que ela sentiu a necessidade de proteger seu filho mesmo ele sendo maior e com compleição física compatível com a do acusado
. Que ela saiu de casa com o filho para que as coisas acalmassem, e que ficou com medo de que as coisas se voltassem contra ela, já que ela tomou partido de ficar com o filho; ...”

Corroborando as declarações da companheira do réu, o filho
Moysés Henrique Monteiro
, ora vítima, por áudio/vídeo, confirmou que no dia fatos após desentendimento com seu genitor, foi agredido pelo mesmo após arremesso de objetos, sendo que um deles também atingiu sua genitora, assim parcialmente relatado:

“... Que confirma os fatos narrados na denúncia.
Que apesar de sua genitora ter sido atingida, a briga era entre ele e seu pai, e que ela acabou se lesionando
. Que a confusão foi iniciada por causa de um lanche, e iniciou uma discussão entre ele e seu pai, e que evoluiu para agressões físicas, e que não se lembra quem foi que iniciou as agressões.
Que sua mãe foi atingida pelo capacete que seu pai arremessou contra ele
;
Que seu pai arremessou vários objetos contra ele e ele tentava segurar o pai
; ...”

[...]

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição e desclassificação para modalidade culposa
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a condenação foi baseada em um robusto e sólido arsenal probatório, produzido sob o crivo do contraditório, no qual se encontra devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito.

Assim, os depoimentos de ambas as vítimas demonstram que o réu se irritou por um motivo fútil, passando a agredir seu filho e sua companheira, a partir do momento em que esta tentou defender o filho.

Cumpre destacar o entendimento jurisprudencial assente sobre a especial força probatória das informações prestadas pela vítima, na apuração dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, que
nos delitos de ameaça ou violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é fundamental para a elucidação dos fatos, porque, amiúde, são praticados clandestinamente sem a presença de testemunhas externas
.

Ademais, em que pese o réu ter alegado que não teve qualquer intenção de agredir sua companheira, tendo esta apenas sido lesionada, por ter entrado no meio da discussão, isto não o exime da responsabilidade penal que lhe foi imputada.

Isto, pois, restou comprovado que o apelante lançou o capacete mesmo após sua esposa ter entrado no meio da confusão, assim, assumiu o risco de feri-la.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
desclassificação, para o delito previsto no artigo 21 da lei nº 3.688/41
.

Contudo, apesar de ambos os artigos tratarem acerca da incolumidade física, estes se distinguem a partir do momento em que resulte dano físico, momento no qual a conduta se subsumirá em lesão corporal.

In casu
, os laudos de lesões corporais comprovam a ofensa à integridade física das vítimas, restando suficiente a materialidade necessária ao artigo 129.

No que tange à
aplicação da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Tal atenuante é devida ao réu que confessa espontaneamente a prática do crime. No presente caso, o apelante em nenhuma das oportunidades admitiu a agressão realizada, alegando que a vítima que entrou na frente do objeto que este havia arremessado.

Por fim, cumpre salientar que a pena-base do delito previsto no artigo 129, §13º, já foi fixada em seu mínimo legal, restando não ser possível a redução além do limite disponível, em razão do entendimento firmado pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JERONYMO MONTEIRO JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 129, § 13º e artigo 129, § 9º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei n.º 11.340/06, à pena 01 ano e 03 meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima.

Nas razões apresentadas, a defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de inexistência de tipicidade quanto à conduta descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, por ausência de dolo de lesionar.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação dos delitos de lesão corporal (arts. 129, §§ 9º e 13º, do Código Penal) para a figura prevista no § 6º do referido dispositivo, ou para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41).

Pugna, também, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, especificamente quanto ao delito previsto no art. 129, § 13º, com a consequente compensação entre a referida atenuante e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma repressivo.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, sustentando que o fato do réu ter alegado que não teve qualquer intenção de agredir sua companheira, não o exime da responsabilidade penal que lhe foi imputada.

Registra, ainda, que o pleito de desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 21 da lei nº 3.688/41 não merece acolhida, haja vista que: “
apesar de ambos os artigos tratarem acerca da incolumidade física, estes se distinguem a partir do momento em que resulte dano físico, momento no qual a conduta se subsumirá em lesão corporal
”.

Rechaça, ainda, a pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, afirmando que em nenhuma das oportunidades admitiu a agressão realizada.

Em que pesem as razões expostas pelo insigne colega, peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir parcialmente de sua conclusão.

Explico.

O exame minucioso do conjunto fático-probatório demonstra que a condenação do acusado pela figura do art. 129, §13, do Código Penal, referente à lesão sofrida pela vítima Esther, não encontra amparo no dolo exigido pelo tipo penal, impondo-se o reconhecimento de que a conduta revela, em verdade, ato dirigido ao filho Moyses, produzindo dois resultados lesivos, circunstância que, a meu sentir, atrai a incidência do art. 129, §9º, em concurso formal,
devendo incidir a regra do art. 73 do Código Penal (erro na execução).

Nos termos desse dispositivo, “quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela”. Assim,
o dolo de ofender a integridade física do filho se estende à vítima efetivamente atingida, ainda que esta não fosse o alvo original.

Em juízo, ambas as vítimas descreveram, com precisão, que agressões físicas ocorridas foram dirigidas exclusivamente a Moyses.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima Esther afirmou que “a confusão era entre o filho mais velho do casal e o marido” e que “foi atingida por entrar entre eles, tentando contê-los”, acrescentando que os objetos arremessados (cadeira e capacete) tinham como alvo o filho, atingindo-a apenas porque ela, intuitivamente, interveio para cessar agressões.

Na mesma forma, Moyses em seu depoimento relatou que “a briga era entre ele e o pai, e que ela acabou se lesionando”, destacando que os arremessos dos objetos foram direcionados contra ele.

Desse modo, entendo que a harmonia e a coerência dos depoimentos prestados pelas vítimas afastam, com segurança, a configuração de violência doméstica dirigida à mulher, tal como exige o art. 129, §13, do Código Penal.

Isso porque a lesão sofrida pela vítima Esther não se revela produto de dolo direto, mas decorreu de resultado incidental, não sendo possível subsumir a conduta ao tipo penal qualificado pela violência de gênero.

Outrossim, ainda que no contexto doméstico haja histórico de ocorrência de violência praticada pelo acusado em face de sua esposa (Formulário Nacional de Avaliação de Risco - id 16342131 - p. 47/52), não autoriza presunção de dolo específico contra a mulher no episódio em exame.

Nesse sentido, a qualificadora do §13 do art. 129 do Código Penal exige que a violência doméstica seja perpetrada contra mulher na condição de sujeito passivo direto da conduta agressiva, sendo certo que, inexistindo demonstração de que o agressor tenha voltado sua ação especificamente contra a vítima mulher não há suporte jurídico para a incidência do referido tipo qualificado.

Assim,
in casu
, deve incidir unicamente a figura do art. 129, §9º, do Código Penal, em concurso formal.

Desse modo, considerando que a pena definitiva fixada em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º foi de 04 (quatro) meses de detenção, por força da regra do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), aumento a pena em 1/6 (um sexto), de modo que resta a pena do acusado fixada em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, mantendo o regime aberto para início do cumprimento da pena

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao culto Desembargador Relator,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença recorrida julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, na forma do art. 73, ambos do Código Penal à pena de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial aberto, absolvendo-o da imputação relativa ao art. 129, § 13, do CP, na forma do art. 386, III, do CPP.

É, respeitosamente, como voto.